Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707459-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANA CELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA CLAVER D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0733735-47.2019.8.07.0001, movida por ANA CÉLIA FRANCISCA DE OLIVEIRA CLAVER, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência, à ilegitimidade passiva, ao chamamento do processo e formação do litisconsórcio passivo necessário com a União. Nas razões recursais (ID 15335141), afirma estar a questão aventada na demanda abarcada pela prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça declarou ser o prazo prescricional de cinco anos para exigir as diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo das contas vinculadas ao PIS/PASEP. Argumenta a ausência de justificativa para o processamento da demanda originária em foro estranho ao local de sua residência, reputando configurada hipótese de violação ao princípio do juiz natural. Defende, ainda, a inclusão da União no polo passivo da demanda originária e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia em debate envolve interesse do Ente Público. Assevera a necessidade de reconhecimento de sua ilegitimidade ad causam, porquanto mero depositário das quantias vertidas ao Fundo PIS-PASEP e executor das diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, sem qualquer ingerência sobre a escolha dos índices de atualização de saldos principais. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista, estando ausente qualquer natureza contratual, mas tão somente vínculo estatuário. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, reputando presentes os pressupostos essenciais ao acolhimento de tal pretensão – a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo recursal devidamente efetuado (ID 15335147). Na decisão de ID 15371548, o recurso foi parcialmente conhecido e o efeito suspensivo vindicado indeferido. Informações dispensadas. Contrarrazões (ID 15505175). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (n. 0733735-47.2019. 8. 07.0001), na qual foram julgados improcedentes os pedidos da parte autora/agravada (ID 61055049 – autos de origem). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator